Tribunal: CARF
Processo: 11075.001248/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.001248/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.592 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA. OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORMA
INEXATA OU INCOMPLETA. INFORMAÇÃO PRESCINDÍVEL À
DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADUANEIRO
APROPRIADO. INAPLICABILIDADE.
Para aplicação da penalidade pecuniária prevista no artigo 69, §1o, da Lei no
10.833/03, além da informação ter sido prestada de forma inexata ou
incompleta, ela deve ser necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para dar-lhe provimento, no sentido de afastar a exigência da multa prevista
no artigo 69, §1o, da Lei n. 10.833/03.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Recife (PE):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.001248/2010-11
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.592 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001248/2010-11

Trata-se de auto de infração lavrado por "MERCADORIA COM DESCRIÇÃO
INCOMPLETA", no valor de R$ 22.558,12.
Informa a autoridade fiscal que "Na determinação da correta classificação fiscal de
uma mercadoria importada, devem ser suficientes as informações prestadas na
respectiva declaração de importação, elaborada pelo importador no Siscomex, para
que a Fiscalização Aduaneira realize tal tarefa. Ao ser impedida de determinar com
exatidão a classificação fiscal da mercadoria importada, por ter o importador
sonegado dados essenciais a esse procedimento, a Fiscalização Aduaneira deverá
penalizar o importador com a multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n°2.158-
35, de 24 de agosto de 2001".
Informa, ainda, que a Instrução Normativa n° 680/06, que disciplina o despacho
aduaneiro de importação, define, em seu anexo, que uma das informações a serem
prestadas pelo importador na DI é a "Descrição Detalhada da Mercadoria", de modo a
permitir sua perfeita identificação e caracterização.
Apresenta o texto do inciso III, § 2° do art. 69 da Lei n°10.833, de 29 de dezembro de
2003, para concluir que este "define descrição completa da mercadoria aquela
informação que contenha todas as características necessárias à sua classificação fiscal,
além da espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros
atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram sua
identidade comercial".
"Ou seja, além de uma descrição completa da mercadoria significar trazer todos os
atributos que conferem a identidade comercial da mercadoria importada, essa
descrição, acima de tudo, deve instrumentalizar o procedimento de classificação fiscal
dessa mesma mercadoria, a fim de que sejam determinadas corretamente as alíquotas
incidentes na tributação da respectiva operação de importação".
Apresenta, então, os dados das adições, distribuídas por várias DIs, onde entendeu,
apresentando a justificativa, que a descrição da mercadoria foi prestada, pelo
importador, de forma deficiente.
No caso das mercadorias classificadas na NCM 1006.20.20, entende que " A descrição
da mercadoria apresentada pelo importador está incompleta, fato que compromete a
análise do correto tratamento administrativo-tributario daquela. Não é informado se se
trata de arroz "parboilizado" ou "não parboilizado", tal omissão acarreta a
possibilidade de classificação da mercadoria nas NCM 1006.20.10 (parboilizado) ou
1006.20.20 (nãoparboilizado)".
No caso das mercadorias classificadas na NCM 1006.30.21, entende, com relação a
uma parte, que "Não é informado se se trata de arroz "parboilizado" ou "não
parboilizado", tal omissão acarreta a possibilidade de classificação da mercadoria nas
NCM 1006.30.11 (parboilizado, polido ou brunido) ou 1006.30.21 (não parboilizado,
polido ou brunido)" enquanto que, com relação a outra parte, "Não é informado se o
arroz é polido e/ou brunido, possibilitando enquadramento nas NCM 1006.30.21
(polido ou brunido) ou 1006.30.29 (outros)".
Foi imputada, então, ao contribuinte, devido à descrição incompleta das mercadorias,
a multa prevista no inciso III do parágrafo 1° do art. 711, do Decreto 6.759/09.
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante, de início, afirma que "Em que pesem
as razões trazidas no referido Auto de Lançamento, não concorda a Impugnante com a
fundamentação expendida.. ".
Com relação às mercadorias importadas a partir das DIs n°s 07/0021894-1,
07/0035514-0 e 07/0043517-9, afirma que as mesmas foram submetidas ao canal
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.592 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001248/2010-11

amarelo de parametrização e só foram liberadas para desembaraço em decorrência da
regularidade das importações.
"Dessa maneira, a Autoridade Fazendária procedeu à análise das DI's em apreço, bem
como de toda a documentação pertinente às importações, ou seja, do Despacho
aduaneiro, da Licença de Importação, da Declaração de Importação, do Invoice e, é
claro, se tratando de mercadoria proveniente da Argentina, da análise do Certificado
de Origem do Mercosul, culminando no desembaraço das mercadorias importadas".
Lembra, ainda, que antes do despacho aduaneiro, o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento realizou a fiscalização documental e sanitária do arroz, para
que fosse emitida a autorização para que fosse realizado o despacho aduaneiro.
"Em outras palavras, caso a fiscalização do MAPA resultasse em resultado negativo,
sequer o despacho aduaneiro poderia ter sido encaminhado..".
Informa que, nos documentos anexos às DI's, como a Fatura de Exportação, o
Certificado de Origem do Mercosul e o Conhecimento de Porte Internacional, a
descrição das mercadorias é a mesma constante nas DI's.
Alega que, conjugando as informações constantes na classificação tarifária com a
descrição constante no campo "Descrição Detalhada da Mercadoria", chega-se à
descrição completa da mercadoria.
" Destarte, havendo a descrição completa da mercadoria importada nas DI's e nos
demais documentos pertinentes, como a fatura de exportação, o Certificado de Origem
do Mercosul, o Conhecimento de Transporte, o Termo de Fiscalização do MAPA, bem
como a autorização para o despacho aduaneiro e o Certificado de Origem do Produto
Vegetal (ambos emitidos pelo MAPA), conclui-se que a Receita Federal do Brasil
visualizou a documentação suficiente para verificar a exatidão da descrição da
mercadoria importada, até mesmo porque as importações em apreço passaram pelo
canal amarelo, canal de conferência em que o desembaraço aduaneiro só pode ser
efetivado após a análise documental pela Autoridade Fazendária, conforme
estabelecido no art. 2 1, inciso 11, da IN/SRF n° 680/06".
Reafirma que, nas DI's e documentos anexos, consta a descrição completa da
mercadoria e a sua classificação tarifária no código NCM 1006.20.20.
Informa que o antigo Conselho de Contribuintes já se manifestou no sentido de que não
existe infração quando a descrição da mercadoria é imprecisa mas existem elementos
suficientes para identificar a sua descrição e a sua correta classificação tarifária.
Com relação às DIs n°s 07/0009135-6, 07/0094911-3, 07/0098702-3, 07/0418944-0,
07/0438423-4, 07/0487240-9 e 07/0494230-0, repete o argumento de que, conjugando
as informações constantes na classificação tarifária com a descrição constante no
campo " Descrição Detalhada da Mercadoria", chega-se à descrição completa da
mercadoria.
"Nas DI's em apreço, também estão anexados os documenos necessários ao deslinde
das Importações, como o Termo de Fiscalização do MAPA, a autorização para o
despacho aduaneiro e o Certificado de Classificação de Produto Vegetal ambos pelo
MAPA, bem como Fatura de Exportação, Lista de Embarque, Conhecimento de
Transporte e Certificado de Origem do Mercosul".
Reafirma que, nas DI's e documentos anexos, consta a descrição completa da
mercadoria e a sua classificação tarifária no código NCM 1006.30.21.
Alega, ainda, que as operações de importação, referentes às DIs n°s 07/0009135-6,
07/0094911-3,
07/0098702-3,
07/0418944-0,
07/0438423-4,
07/0487240-9
e
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.592 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001248/2010-11

07/0494230-0, também foram submetidas, no curso do despacho aduaneiro, ao canal
amarelo de parametrização. Portanto, "a Autoridade Fazendária já analisou a
documentação que acobertou essas importações e as deferiu, haja vista que se houvesse
alguma irregularidade constatada na documentação, a Autoridade Alfandegária não
teria permitido o desembaraço da mercadoria".
Com relação às DIs n°s 08/1100053-7 e 08/1652042-3, repete os mesmos argumentos
expostos alhures.
Pede, então:
 o cancelamento do Auto de Infração, com o conseqüente cancelamento do
crédito tributário;
 a possibilidade de juntar outros documentos que possam corroborar com a
comprovação dos fatos e fundamentos expostos, bem como, caso necessário,
seja determinada diligência fiscal para comprovar os fatos acima descritos ou
para contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), por meio
do Acórdão no 11-063.817, de 26 de junho de 2019, julgou a impugnação improcedente,
mantendo a multa lançada, com base nos seguintes fundamentos:
a) o fato de as operações de importação terem sido submetidas ao canal amarelo de
parametrização não impede a revisão aduaneira das mesmas;
b) a Receita Federal do Brasil (RFB) pode realizar a revisão aduaneira no período de 5
(cinco) anos a contar da data de registro da DI, procedimento coerente com a legislação
e os fatos aduaneiros, verificando, entre outros, a exatidão das informações prestadas
pelo importador na declaração de importação, o que inclui a descrição detalhada da
mercadoria na DI.
c) No tocante ao licenciamento concedido pelo MAPA, tal procedimento, além de não
ter relação com a infração ora discutida, não retira a competência da Receita Federal do
Brasil no tocante à fiscalização referente ao comércio exterior, tampouco vincula o
entendimento a ser exarado pelo Fisco Federal.
d) a impugnante entende que, conjugando as informações constantes na classificação
tarifária com a descrição constante no campo ""Descrição Detalhada da Mercadoria"",
chega-se à descrição completa da mercadoria. Ocorre que o procedimento correto não é
conjugar as duas informações e sim prestar, de forma detalhada e abrangente, a
informação no campo ""Descrição Detalhada da Mercadoria"" para que, a partir
desta, possa se chegar ao correto código NCM que será adotado na classificação
tarifária.
e) a descrição da mercadoria deve ser completa, abrangendo todas as características,
inerentes ao produto, que são levadas em consideração nos textos da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), para fins de enquadramento com precisão no código
respectivo, distinguindo-o dos demais códigos nela existentes. Observo que os
documentos anexos à Declaração de Importação, tais como faturas, conhecimentos, etc.,
independentemente de trazerem a descrição da mercadoria importada, não têm o condão
de eximir o importador da obrigação em tela.
f) A autoridade aduaneira apresentou as justificativas em razão das quais considerou
inexatas ou incompletas as descrições das mercadorias e examinando-se estas, em cotejo
com os preceitos normativos acima transcritos, constata-se que não atendem os critérios
de exatidão e completude exigidos pela legislação. Com efeito, tais descrições não
retratam com especificidade os produtos, deixando de ser fornecidos elementos
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.592 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001248/2010-11

imprescindíveis para sua perfeita identificação e para definição de seu enquadramento
na Nomenclatura Comum do Mercosul. Não foram informados, quando foi necessária
tal informação, por exemplo, se "se trata de arroz "parboilizado" ou "não
parboilizado"", bem como não foram especificados, quando necessário, se o arroz era
polido e/ou brunido.
g) verifica-se claramente que a impugnante não cumpriu os requisitos necessários à
realização de diligência/perícia. Desse modo, indefiro o pedido genérico pela produção
de provas.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) a importação observou a legislação pertinente, uma vez que os documentos que
embasam as Declarações de Importação demonstram qual é a mercadoria importada, sua
completa descrição, bem como a classificação na subposição correspondente, os quais a
Autoridade Fiscal obteve acesso quando da realização do despacho aduaneiro;
b) os três tipos de arroz importados, objeto dos autos, foram encaminhados ao canal de
conferência aduaneira designado como amarelo, local em que foram submetidos ao
exame documental pela Autoridade Fiscal, sendo que só foram liberados para
desembaraço, em decorrência da regularidade das importações;
c) caso a Autoridade Fiscal encontrasse alguma inconsistência, interromperia o
despacho aduaneiro e faria a exigência pertinente, não atestando a regularidade da
operação. Portanto, por outro lado, promovendo o desembaraço, estará convalidando os
critérios jurídicos eleitos pela Contribuinte, dentre os quais, a classificação fiscal
indicada pelo importador.
d) todos os documentos que embasam a Declaração de Importação, como a fatura de
exportação, o Certificado de Origem do Mercosul, o Conhecimento de Transporte, a
Autorização para Despacho e o Certificado de Origem de Produto Vegetal proferidos
pelo MAPA, descrevem os três tipos de arroz importados de forma completa, nas
subposições correspondentes, ou seja, na TEC/NCM n.° 1006.20.20 e 1006.30.21.
e) caso houvesse algum problema decorrente da classificação fiscal (o que não é o
caso), poderia a Autoridade Administrativa, em face dos documentos a que teve acesso,
corrigir a classificação e cobrar os tributos que eventualmente tivessem sido recolhidos
a menor pela Recorrente. Por outro lado, não foi apurada qualquer irregularidade e
sequer cobrada da Recorrente diferença de tributo devido.
f) uma vez que a Recorrente descreveu de forma correta as mercadorias importadas,
considerando, ainda, todos os documentos que embasam as Declarações de Importação,
bem como a correta classificação fiscal e ausência de prejuízo ao Erário, necessário o
cancelamento do Auto de Infração objeto da demanda, com o afastamento da penalidade
previsto no inciso III do §1° do artigo 711 do Decreto n.° 6.759/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 13/08/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contado da ciência do acórdão recorrido, ocorrida em 16/07/2019. Ademais, cumpre
com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.592 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001248/2010-11

DA MULTA POR OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE FORMA INEXATA OU
INCOMPLETA
DE
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA
À
DETERMINAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADUANEIRO APROPRIADO
A controvérsia se restringe à aplicação da multa prevista no artigo 69, §1o, da Lei
n. 10.833/03, que faz remissão ao artigo 84 da MP n. 2.158-35/01, ambos abaixo transcritos:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico
e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram
sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
(Grifamos)
Conforme se extrai dos autos, o auto de infração considerou inexatas ou
incompletas as descrições das mercadorias constantes das DIs fiscalizadas, uma vez que as
descrições deixaram de fornecer elementos imprescindíveis para sua perfeita identificação e para
definição de seu enquadramento na Nomenclatura Comum do Mercosul. Como devidamente
demonstrado, não foram informados, quando era necessária tal informação, se "se trata de arroz
"parboilizado" ou "não parboilizado"", bem como não foram especificados, quando necessário,
se o arroz era polido e/ou brunido.
Para confrontar os referidos argumentos, a recorrente alega, em síntese, que os
documentos que embasam as Declarações de Importação demonstram qual é a mercadoria
importada, sua completa descrição, bem como a classificação na subposição correspondente, os
quais a Autoridade Fiscal obteve acesso quando da realização do despacho aduaneiro, e que as
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.592 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001248/2010-11

mercadorias foram submetidas ao exame documental pela Autoridade Fiscal, em sede de
conferência aduaneira em canal amarelo, sendo que foram liberadas para desembaraço, em
decorrência da regularidade das importações.
Ademais, destacou que, caso houvesse algum problema decorrente da
classificação fiscal (o que não é o caso), poderia a Autoridade Administrativa, em face dos
documentos a que teve acesso, corrigir a classificação e cobrar os tributos que eventualmente
tivessem sido recolhidos a menor pela recorrente. Por outro lado, não foi apurada qualquer
irregularidade e sequer cobrada da recorrente diferença de tributo devido.
Verifica-se de forma clara que os dados não informadas pela recorrente na
descrição das mercadorias nas DIs são realmente imprescindíveis para a classificação fiscal das
mercadorias objeto de importação, no que se refere aos itens e subitens da NCM, configurando,
por conseguinte, descrição inexata ou incompleta das mercadorias para fins de classificação
fiscal.
Ocorre que, ao meu ver, tal condição não representa por si só a subsunção do fato
à hipótese da norma sancionadora.
Ainda que o §2o, inciso III, do artigo 69, da Lei n. 10.833/03, deixe claro que as
informações referidas no § 1o, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo a
descrição completa da mercadoria, que exige todas as características necessárias à classificação
fiscal, a referida norma sancionadora não pode ser construída sem a interpretação conjunta com o
dispositivo que lhe dá fundamento, que é justamente o §1o do artigo 69.
O referido dispositivo deixa claro que a multa se aplica ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Portanto, para aplicação da penalidade pecuniária, além da informação ter sido
prestada de forma inexata ou incompleta, ela deve ser necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Quanto à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, assim
dispõe a IN SRF n. 680/06 (com a redação da época dos fatos):
Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos
seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria,
dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada
irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da
mercadoria;
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do
exame documental e da verificação da mercadoria; e
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e
a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.592 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001248/2010-11

indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria,
conforme estabelecido em norma específica.
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por intermédio do Siscomex,
com base em análise fiscal que levará em consideração, entre outros, os seguintes
elementos:
I - regularidade fiscal do importador;
II - habitualidade do importador;
III - natureza, volume ou valor da importação;
IV - valor dos impostos incidentes ou que incidiriam na importação;
V - origem, procedência e destinação da mercadoria;
VI - tratamento tributário;
VII - características da mercadoria;
VIII - capacidade operacional e econômico-financeira do importador; e
IX - ocorrências verificadas em outras operações realizadas pelo importador.
Analisando o referido dispositivo, entendo que as informações prestadas de forma
inexata e incompleta pela recorrente – referentes apenas ao enquadramento nos itens e subitens
da NCM aplicável à mercadoria importada (arroz) – não são necessárias à análise fiscal para
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Neste sentido, o artigo 25 da IN SRF n. 680/06 (com a redação da época dos
fatos) estabelece que a análise da descrição da mercadoria na declaração, com vistas a verificar
se estão presentes os elementos necessários à confirmação de sua correta classificação fiscal,
ocorre em sede de exame documental, ou seja, em momento posterior à determinação do
procedimento de controle aduaneiro:
Art. 25. O exame documental das declarações selecionadas para conferência nos
termos do art. 21 consiste no procedimento fiscal destinado a verificar:
I - a integridade dos documentos apresentados;
II - a exatidão e correspondência das informações prestadas na declaração em relação
àquelas constantes dos documentos que a instruem, inclusive no que se refere à origem
e ao valor aduaneiro da mercadoria;
III - o cumprimento dos requisitos de ordem legal ou regulamentar correspondentes aos
regimes aduaneiros e de tributação solicitados;
IV - o mérito de benefício fiscal pleiteado; e
V - a descrição da mercadoria na declaração, com vistas a verificar se estão
presentes os elementos necessários à confirmação de sua correta classificação
fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de descrição incompleta da mercadoria na DI, que exija
verificação física para sua perfeita identificação, com vistas a confirmar a correção da
classificação fiscal ou da origem declarada, o AFRF responsável pelo exame poderá
condicionar a conclusão da etapa à verificação da mercadoria. (Grifamos)
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.592 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001248/2010-11

Neste cenário, ainda que não impeça a posterior revisão aduaneira, o desembaraço
das mercadorias importadas após conferência em canal amarelo, ou seja, após exame
documental, no presente caso, corrobora o entendimento de que as informações prestadas pela
recorrente foram suficientes para determinar o procedimento de controle aduaneiro e também
para confirmar a sua correta classificação fiscal.
Em sentido semelhante, cito o recente acórdão desta e. Turma:
MULTA. OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORMA INEXATA
OU INCOMPLETA. INFORMAÇÃO PRESCÍNDIVEL À DETERMINAÇÃO DO
PROCEDIMENTO
DE
CONTROLE
ADUANEIRO
APROPRIADO.
INAPLICABILIDADE.
Para aplicação da penalidade pecuniária prevista no artigo 69, §1o, da Lei no 10.833/03,
além da informação ter sido prestada de forma inexata ou incompleta, ela deve ser
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
(Processo no 10907.720123/2011-71; Acórdão no 3401-012.384; Relator Conselheiro
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 24/08/2023)
Diante do exposto, entendo que não houve a subsunção do fato autuado à hipótese
sancionadora do artigo 69, §1o, da Lei no 10.833/03, razão pela qual deve ser afastada a
penalidade aplicada, com a consequente anulação do Auto de Infração.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento, no sentido de afastar a exigência da multa prevista no artigo 69, §1o, da Lei n.
10.833/03, com o cancelamento integral do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 358
DF CARF MF
Original